Tribunal: STF
Processo: MS 39835
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados, por meio do qual a parte impetrante postula, em sede de tutela de urgência, seja “deferido o pedido liminar inaudita altera pars para determinar a suspensão dos efeitos do ato coator ora combatido, afastando a aplicação, ao presente caso, da Repercussão Geral Tema 503-STF e do Acórdão nº 2.126/2018 - Plenário/TCU”. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer seja “concedida a segurança, confirmando-se os efeitos da liminar, para reconhecer o direito líquido e certo (art. 40 § 9º da CF/88 e arts. 100 e 103 § 1º da Lei 8112/90) do impetrante de, ao optar pela aposentadoria no cargo de ALCD, computar o tempo de contribuição da aposentadoria anterior a ser renunciada (original), afastando-se o Acórdão nº 2.126/2018 - Plenário/TCU, por não se empregar o Tema 503-STF ao caso”.



    2. O impetrante menciona ser “Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB [cargo original]) aposentado (10.11.1998) e Analista-Legislativo da Câmara dos Deputados (ALCD [cargo de reingresso]) ativo (desde 1998), situação jurídica autorizada pela exceção contida no art. 11 da Emenda Constitucional – E.C. nº 20/98”. Sustenta, nesse sentido, que “essa janela constitucional também proíbe a percepção de duas aposentadorias, impondo ao servidor o dever de optar por uma delas. No caso, o impetrante deseja optar pela aposentadoria na carreira de ALCD [cargo de reingresso], por ser mais vantajosa, tendo protocolado na Câmara dos Deputados o processo nº 510.332/2018, no qual pleiteou ao órgão a sua aposentadoria, com a renúncia à aposentadoria de AFRFB [cargo original], para que o tempo de contribuição lá alcançado (no Ministério da Fazenda) fosse averbado na Câmara, para o fim de obtenção da aposentadoria integral”.



    3. Prossegue narrando que “a resposta final dada pela Mesa Diretora foi pelo indeferimento da aposentadoria integral, sob o argumento de que o e. Tribunal de Contas da União (TCU) entende pela impossibilidade de renúncia e utilização do tempo da aposentadoria anterior, tendo em vista aplicar também aos servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) o julgamento do Tema 503 proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal e que trata exclusivamente do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na forma expressa no Acórdão TCU nº 2.126/2018”. E na defesa de sua pretensão sustenta que “o presente caso se trata de servidor enquadrado no art. 11 da EC 20/98, sendo o dever de optar por uma das aposentadorias uma obrigação imposta pela referida emenda, não configurando desaposentação. Deveras, o servidor, ao renunciar aos proventos da aposentadoria que detém, não retorna e nem poderia retornar à atividade no cargo que ocupava, porque ele já está investido em outro cargo efetivo no serviço público e o exercício de dois cargos efetivos inacumuláveis não é permitido pela Constituição Federal”.



    4. Sustentando a inaplicabilidade, ao caso, do Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral, aduz que, “em relação ao argumento de que o RPPS deve observar, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o RGPS, vale evidenciar que a permissão constitucional prevista no § 12 do art. 40 pressupõe a existência de lacuna legislativa que autorize a aplicação subsidiária do RGPS aos servidores integrantes do RPPS. A Lei nº 8.112/90 apresenta disciplinamento próprio sobre a questão do aproveitamento do tempo de serviço público para efeito de concessão de aposentadoria (art. 100 e 103, §1º da Lei 8.112/90), fundamentado em dispositivos constitucionais distintos. Não cabe, portanto, a aplicação subsidiária do RGPS, com o evidente intuito de estender aos servidores públicos a proibição constante do Regime Geral e inexistente no RPPS”. Assim, segundo arremata, “infere-se a inconstitucionalidade (violação ao § 9º do art. 40 da CF/88) e a ilegalidade (afronta aos arts. 100 e 103, § 1º, da Lei 8.112/90) da negativa da impetrada em possibilitar ao impetrante o cômputo do tempo de contribuição exercido no cargo de origem (AFRFB) para optar pela aposentadoria no cargo de reingresso (ALCD)”. 



    5. Cita precedentes em defesa de sua pretensão. Com a petição inicial, junta documentos e comprova o recolhimento das custas processuais (e-docs. 2 a 13).



    6. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    7. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009.



    8. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, colha-se, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, inc. IX, do RISTF).



    9. Prestadas as informações e apresentado o parecer pelo Procurador-Geral da República, ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-me os autos conclusos para exame. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator